Tribunal: TJMT
Processo: 1019746-53.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019746-53.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), JOSE RICARDO DORILEO CARDOSO - CPF: 142.751.391-00 (AGRAVANTE), ISA FALCAO DORILEO - CPF: 922.178.421-53 (AGRAVANTE), ROSANE CONCEICAO ARRUDA DORILEO - CPF: 968.059.511-00 (AGRAVANTE), RUDCE FATIMA DORILEO VIEIRA - CPF: 535.901.201-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE FRANCISCO DE MORAES - CPF: 243.637.070-20 (AGRAVADO), IZABEL CRISTINA RAMPELOTO DE MORAES - CPF: 870.480.941-68 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE BENJAMIN RAMPELOTO registrado(a) civilmente como BENJAMIN RAMPELOTO - CPF: 008.267.310-15 (AGRAVADO), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (PROCURADOR), MARIA ELIZA BOABAID DORILEO - CPF: 631.851.721-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO JOACY DORILEO - CPF: 004.913.221-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), LETICIA BATISTA DE SOUZA - CPF: 030.165.801-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBASADO EM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - NÃO CONHECIMENTO – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO INADMITIDO MONOCRATICAMENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I - Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado.

II - Inexiste qualquer possibilidade de admissão do presente recurso, que, como dito, está embasado em pedido de reconsideração aviado contra decisão que suspendeu o cumprimento provisório de sentença até o julgamento dos Embargos de Terceiro opostos por Gerci Lopes Rampelotto.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno interposto por JOSÉ RICARDO DORILEO CARDOSO e OUTROS, com o fito de reformar a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, manejado em face de JOSÉ FRANCISCO DE MORAES e OUTROS.

Para tanto, os agravantes insistem em afirmar que o recurso de agravo de instrumento por eles interposto é tempestivo, haja vista que a decisão recorrida não se trata de pedido de reconsideração.

Salientam que a suspensão/paralização total do processo de cumprimento de sentença vai totalmente de encontro ao devido processo legal, frustrando soberbamente o resultado útil do processo e o adimplemento de uma dívida reconhecida por decisão judicial transitado em julgado.

Pugnam pelo provimento do recurso, alegando que ainda que os Embargos de Terceiro sejam julgados procedentes e a fiança anulada, ainda assim subsistirá a obrigação principal de indenizar por parte dos agravados José Francisco e Izabel Cristina Rampeloto de Moraes.

Contrarrazões à id. 73454497, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

“
Art. 1.021.

Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta
”.

No caso vertente, os agravantes insistem em afirmar que o recurso por eles interposto é tempestivo.

Ocorre que os agravantes, por meio de um pedido de reconsideração que foi indeferido no dia 24.08.2020 (id. 57894972),

pretendem reformar a decisão proferida em 28.11.2019, que havia determinado a suspensão do cumprimento provisório de sentença até o julgamento dos Embargos de Terceiro de código 168385, consoante extrato da movimentação processual no
site
deste Tribunal.

No caso, ainda que o juiz
a quo
estivesse autorizado a deferir a súplica, o que não ocorreu, deveriam os agravantes ter interposto o recurso cabível na primeira oportunidade.

A propósito, a jurisprudência acerca do assunto:

"
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.
O recurso de agravo de instrumento foi interposto fora do prazo, razão pela qual não poderia ser conhecido. Violação ao prazo do artigo 522, caput, do CPC. Pedido de reconsideração que não suspende e nem interrompe prazo recursal.
Precedentes do STJ e do TJRGS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
”. (TJ-RS - AGV: 70063893796 RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Data de Julgamento: 15/04/2015, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/04/2015) (g.n.)

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DA DECISÃO QUE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.
1. A decisão monocrática prolatada no Agravo de Instrumento foi clara ao reconhecer a intempestividade do recurso interposto após o transcurso do prazo de quinze dias previsto no art. 1003, § 5o do CPC/2015, uma vez que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para interposição de recurso.
Verbete 46 da súmula do TJRJ. 2. Por sua vez, foi reconhecida na decisão que negou provimento aos embargos de declaração a inexistência de obscuridade, contradição ou omissão, uma vez que todas as questões trazidas ao Tribunal para conhecimento foram devidamente apreciadas. 3. Manutenção da decisão. 4. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO
”. (TJ-RJ - AI: 00518722520188190000, Relator: Des(a). SÉRGIO SEABRA VARELLA, Data de Julgamento: 30/01/2019, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL) (g.n.)

Portanto, inexiste qualquer possibilidade de admissão do presente recurso, que, como dito, está embasado em pedido de reconsideração aviado contra decisão que suspendeu o cumprimento provisório de sentença até o julgamento dos Embargos de Terceiro opostos por Gerci Lopes Rampelotto.

Assim, em que pese a irresignação dos agravantes, persiste o juízo acerca da inadmissibilidade do recurso, motivo pelo qual o presente recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021